Tribunal: TJDFT
Processo: 0073950-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco da Amazônia S/A (fls. 1-17, Id. 9098312) contra a sentença de fls. 1-9 (Id. 8737776), proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o apelado manifestou interesse em aderir à transação celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos, a Advocacia-Geral da União, o Banco Central do Brasil, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira Pelos Poupadores. Com efeito, nos termos do art. 690 do CPC, intime-se a sociedade anônima apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de fl. 1 (Id. 12039287). Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator